Tribunal: TJES
Processo: 5000087-82.2018.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Cobrança indevida de ligações; Abatimento proporcional do preço; 1/3 de férias; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-82.2018.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VALDECI LUIZ FELIX
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSTATADO SERVIÇO NÃO CONTRATADO E NÃO UTILIZADO QUE MAJOROU O VALOR DA FATURA. SENTENÇA OBJURGADA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NEGOU DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA

Recurso Inominado nos autos n° 5000087-82.2018.8.08.0019

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)

Recorrido: VALDECI LUIZ FELIX

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4860449).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que inexiste qualquer conduta ilícita praticada pelo recorrente
;
b)
; que as faturas do recorrido são condizentes com o plano contratado com o passar do tempo;
c)
que o plano promocional contratado pelo Recorrido foi extinto, sendo o mesmo reenquadrado em um novo valor;
d)
que houve acréscimo na fatura decorrente de utilização acima do contratado;
e)
que a sentença seja reformada julgar improcedentes os pedidos da parte recorrida.

Primeiramente, cumpre destacar que o pedido de reforma da sentença proferida pelo D. juízo deve ser analisado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e não à luz da Resolução 623/14 da Anatel.

A parte recorrida sustenta que contratou o plano de telefonia denominado “SMART 45 SMS LIVRE”, no valor mensal de R$79,99, contudo, houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente, eis que a prestação dos serviços ocorreram em desconformidade com o previamente pactuado.

Destarte, comprovou pelas faturas acostadas aos autos, que houve a inserção de serviços não utilizados, acarretando o aumento em seu valor total.

Em seu turno, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, e entendeu que houve a majoração no valor das faturas, cobrando valores superiores ao acordado inicialmente pela parte recorrida.

Lado outro, a recorrente alega que não insere serviços de forma automática na linha de seus clientes, declarando que as referidas cobranças sucedem de contratação prévia e efetivo uso, mas não faz prova da contratação diante a negativa do recorrido.

Além disso, informa que a parte recorrida utilizou o serviço de ligações de longa distância, acima do contratado, tornando a cobrança lícita.

Pois bem, analisando detidamente verifico que razão não assiste à recorrente, eis que, das faturas acostadas aos autos, constato que ocorreram cobranças da tarifa “COMBO DIGITAL”, bem como das ligações de longa distância, que oneraram o plano contratado.

Nesse sentido, no caso em tela a cobrança é indevida, uma vez que o recorrente
não demonstrou que cumpriu com o seu dever de informação, comunicando adequadamente ao consumidor, todos os dados inerentes aos produtos e serviços contratados,
conforme preconiza o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nesse sentido:

Dever de informação – Alegação de que a consumidora tinha pleno conhecimento de que para gozar do pacote das chamadas de longa distância precisaria utilizar o prefixo da operadora - Recorrente que não demonstrou ter dado ciência completa, clara, objetiva e inequívoca, acerca do conteúdo da cláusula que exigia a utilização do prefixo respectivo para fazer jus ao pacote – Inexistência de instrumento que positive o conhecimento por parte da consumidora no respeitante à obrigação que constava do regulamento – Necessidade diante da particularidade do contrato - Cláusula que deveria constar em destaque, com letras maiúsculas e em negrito ou até mesmo ser destacada e esclarecida verbalmente – Informação defeituosa torna legítimo o não pagamento - Consumidora idosa, carente de conhecimentos sobre telefonia, que não tinha como adivinhar que deveria utilizar o código da operadora que lhe permitiria desfrutar do pagamento de um valor fixo de R$ 99,99 – Valor cobrado a título de ligações de longa distância indevido e, portanto, inexigível - Procedência do pedido de rescisão do contrato referente à linha 98620-79-90 – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 00082487720188260016 São Paulo, Relator: Marco Aurélio Pelegrini de Oliveira, Data de Julgamento: 09/10/2018, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2018)

Assim, considerando que no momento em que parte recorrida teve ciência das reiteradas cobranças em desacordo com o contratado, manifestou desinteresse na continuidade da contratação cancelando o referido plano, tenho que o pleito da recorrente não merece guarida.

Outrossim, observo ainda que em relação ao serviço intitulado “COMBO DIGITAL”, a parte recorrente sequer indicou a razão da sua cobrança pois, se onerou o valor do plano contrato, indubitável que estes serviços de interatividade não constituem o plano telefônico contratado pelo recorrido.

Dessa forma, para ser legítima a cobrança, incumbia à parte recorrente comprovar que houve a contratação deste serviço pela parte recorrida, ônus este que não se desincumbiu, restando, portanto, comprovada a ilegitimidade da cobrança e o ato ilícito perpetrado pela recorrente, eis que se trata de serviço não contratado e não usufruído pelo recorrido.

Nesse ínterim, em relação a tais cobranças, deve a recorrente ser condenada a restituir em dobro o valor indevidamente pago pelo consumidor, razão pela qual os danos materiais impugnados devem ser mantidos, conforme sentença do D. juízo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)